Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Não há ofensa à dialeticidade recursal, se das razões do recurso é possível depreender os fundamentos da irresignação do apelante.
2. Com falecimento da parte, faz-se necessária a suspensão do processo a fim de seja determinada a habilitação dos herdeiros aos autos, sendo vedada a prática de atos não urgentes no período da suspensão (arts 313 e 314 do CPC).
3. A suspensão decorrente do falecimento da parte possui efeitos ex tunc, de modo que, independentemente da data em que foi informado nos autos, considera-se o feito suspenso a partir da data do óbito. Precedentes.
4. Todos os atos posteriores ao falecimento do devedor e antes da habilitação dos herdeiros aos autos são nulos e devem ser desconstituídos.
5. Preliminar suscitada de ofício. Prejudicados os recursos.